Tribunal: TJPA
Processo: 0018225-58.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018225-58.1992.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: JOSE ATANAZIO BARBOSA, PAULO JOSE VILHENA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. ação de execução de título extrajudicial. extinção do feito com resolução de mérito. art. 487, ii parágrafo único. prescrição intercorrente deve ser decretada após oportunizada manifestação da parte. princípio da vedação à decisão surpresa. ausência de oportunização exigida por lei. nulidade da sentença. recurso provido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a prescrição intercorrente, sem que fosse oportunizada à parte autora a possibilidade de manifestação prévia sobre o tema.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC c/c 487, parágrafo único do CPC), ante o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pelo Juízo, sem a prévia oitiva da parte.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que seja matéria de ordem pública e passível de ser arguida de ofício, deve observar o contraditório e o devido processo legal e vedação a decisão surpresa.

4. A decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem oportunizar à parte autora a manifestação sobre a prescrição, violou o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, afrontando o princípio da vedação à decisão surpresa.

5. Consoante entendimento pacífico da jurisprudência, a ausência de prévia manifestação da parte sobre o fundamento que embasou a extinção do feito implica em nulidade da sentença.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. nº 0018225-20.1992.814.0301), em que é exequente Banco do Estado do Pará S/A em face José Atanázio Barbosa e outros.

O Juízo prolatou sentença, com seguinte comando final:

“...Há de se observar, ainda, o PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO que impõe à observância pelas partes, de modo que não se deve sujeitar aquele que está sendo executado a uma execução indefinida, sendo certo que, ao processo também é atribuído o objetivo de pacificação social, incompatível com prolongamento indefinido de pretensões executórias.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, e, em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

CUSTAS NA FORMA DA LEI.”

Inconformada, a Instituição Bancária interpôs o presente Apelo, argumentando, em resumo a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, e falha no mecanismo da justiça.

Sem Contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca do acerto ou desacerto da sentença em extinguir o feito ante a ocorrência de prescrição intercorrente, sem prévia manifestação da Apelante.

Pois bem.

De início, importante se faz destacar que o art. 487, II, § único do CPC/15
[1]
dispõe que há solução do mérito,

quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ressalvando, todavia, que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ora, não poderia o magistrado ter decretado de ofício a prescrição intercorrente sem oportunizar a manifestação da apelante. Além do mais, é pacífico entendimento em nossa jurisprudência pátria de que conforme o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública
[2]
.

Nada obstante, no caso concreto, sem qualquer manifestação da parte autora, sentenciou o feito decretando a prescrição intercorrente. Em casos análogos, nossa jurisprudência pátria
[3]
firmou entendimento de que ausência da intimação mencionada, implica em ofenda aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da vedação da decisão surpresa, razão pela qual merece ser cassada a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença guerreada, determinando devolução do feito ao juízo de origem para as providências devidas.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

[2]
... Tendo em vista que não fora expedido comunicação eletrônico para o Recorrente ou a sua intimação pessoal, acerca da exclusão dos autos n° 0001285-21.2013.8.10.000, onde o patrono anteriormente constituído requereu sua exclusão do polo ativo da demanda, que por sua vez fora deferida pelo juiz decisão (Doc.02 id n° 16629303, pág. 08) às 10:03:47 do dia 07 de dezembro 2021 e às 10:38:26 do dia 07 de dezembro 2021, sem ser publicado no diário oficial, fora expedido o OFÍCIO N° 9485719 para retirar o Recorrente do polo ativo dos autos, ou seja, sem que houvesse intimação Recorrente, tratando-se de grave cerceamento de defesa, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, prejuízo esse que perdura até a presente data, posto que não fora observado a tempestividade do agravo de instrumento em razão da ausência de intimação da parte.

Diante da cronologia processual acima narrada, não há como se reconhecer o suprimento da intimação, haja vista que a simples manifestação do Recorrente, diferente do que julgou a decisão que não conheceu o agravo, não configura comparecimento espontâneo ao processo.

Conforme o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

(...)

Por fim, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023; AgInt no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial.

Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de novembro de 2024.

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS

Relator

(AREsp n. 2.557.765, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 03/12/2024.)

[3]
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC)– NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO 10º DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC E § 5º, ART. 921 DO CPC- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1 .604.612/SC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU - CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA - SENTENÇA ANULADA–RECURSO PROVIDO O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa. Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe os arts . 10 c/c 487, parágrafo único do CPC. A não observância do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. O STJ no Recurso Especial n. 1 .604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico. Não constatado nos autos qualquer aspecto caracterizador de relápsia atribuível ao Banco/apelante para a citação dos executados, não pode o credor ser penalizado com o reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJ-MT - AC: 10313525720178110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. DECISÃO
SURPRESA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O MAGISTRADO, AO RECONHECER A
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
, DEVERÁ FUNDAMENTAR O ATO JUDICIAL POR MEIO DA DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS QUE FORAM APLICADOS NA CONTAGEM DO RESPECTIVO PRAZO, INCLUSIVE QUANTO AO PERÍODO EM QUE A EXECUÇÃO FICOU SUSPENSA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO CASO EM ANÁLISE. 2. É DESCABIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50006377320158210002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 17-07-2024)

Belém, 03/06/2025